Tribunal: TJDFT
Processo: 0745279-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0745279-93.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JOSE LUIZ LEAL DE SIQUEIRA IMPETRADO: COMANDANTE GERAL DA PMDF, GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA, com pedido liminar, impetrado por JOSE LUIZ LEAL DE SIRQUEIRA em face de ato ilegal imputado ao GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL e ao COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. O pedido liminar foi analisado em sede de plantão judicial e restou indeferido pelo eminente Desembargador SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS (ID 52656973). Ausentes razões que justifiquem a reapreciação do decisum, sobretudo porque a pretensão de promoção do impetrante por ressarcimento de preterição diz respeito ao próprio mérito do mandamus, de caráter satisfativo, e que deve ser analisada pelo Colegiado. Assim, notifiquem-se as autoridades apontadas como coatoras para que, no prazo de 10 dias, prestem as informações, conforme o artigo 7o, inciso I, da Lei no 12.016/2009. Comunique-se à Procuradoria-Geral do Distrito Federal, nos termos do artigo 7o, inciso II, da Lei no 12.016/2009. Dê-se vista dos autos à d. Procuradoria de Justiça, conforme artigo 12, da Lei no 12.016/2009. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 24 de outubro de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator